Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-43.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORMA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 432.993.771-91 (APELANTE), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – RELIGAÇÃO A REVELIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência recorrente, bem assim acompanhado de religação da unidade consumidora à revelia da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1003194-43.2016.8.11.0003

Apelante
:
NORMA RODRIGUES DE LIMA

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
NORMA RODRIGUES DE LIMA.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
NORMA RODRIGUES DE LIMA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa observado a gratuidade processual.

Apelação
(Id. 58981474):
Busca, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 58981487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1003194-43.2016.8.11.0003

Apelante
:
NORMA RODRIGUES DE LIMA

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação interposta por
NORMA RODRIGUES DE LIMA.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
NORMA RODRIGUES DE LIMA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação. Condenou a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa observado a gratuidade processual.

A requerente é titular da Unidade Consumidora nº 6/1155064-7.
Afirma que adquiriu o imóvel em
04.05.2016
e o locou em
20.08.2016
para Fábio Alves Monteiro e esposa. Alega que em
30.08.2016
a requerida sem notificação prévia retirou o relógio da unidade consumidora com a consequente suspensão da energia elétrica.

Informa que não havia débitos em aberto que justificassem o corte da energia elétrica, bem assim da retirada do relógio medidos.

Acrescenta que os locatários solicitaram explicações e solução, o que lhe causou transtornos e humilhação junto aos mesmos, o que justificaria a fixação de indenização por danos morais por falha na prestação de serviços por parte da requerida.

A controvérsia está em

saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, nota-se que a autora possuía faturas em aberto quitadas em conjunto, o que acarretou a suspensão da energia elétrica, bem assim não solicitou a religação o que é previsto em resolução da ANNEL como bem consignado na r. sentença, a saber (Id. 58981472):

“(...) Do alegado e trazido pela requerida, por sua vez, colhe-se que as
faturas com

vencimento em 11/04, 11/05 e 10/06
,
pagas de uma só vez somente em 13/06/2016
(ID. 4445923 – Pág. 1), ensejaram a
suspensão do fornecimento de energia em 30/05/2016
. Assim, somente não teria procedido com a religação, pois a requerida não a comunicou acerca do pagamento e
não pediu o religamento
, tarefa que lhe incumbia.

No ponto, vejamos o que diz a
RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414, DE 09 DE SETEMBRO DE 2010,
in verbis
:

Art. 102.
Os serviços cobráveis,
realizados mediante solicitação do consumidor
,
são os seguintes:
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

[...]

IV – religação
normal; (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

[...]

V – religação
de urgência; (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

[...]

X – religação
programada; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (Grifamos).
(...)”

O argumento de que a requerida retirou o relógio causando dissabores à apelante o que justificaria a fixação de indenização não prospera, porquanto a requerida constatou que a autora, por conta própria, procedeu a religação do relógio em 30.08.2016 o que, também, afronta Resolução da ANEEL, a sentença assim consignou (Id. 58981472):

“(...)
A propósito
,
“
A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

(Art. 175).
(...)”

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de energia elétrica – Suspensão – Ação declaratória de invalidade do corte do fornecimento fundado em ligação clandestina cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora –
Suspensão decorrente de inadimplemento atual da consumidora - Ligação clandestina efetuada pela própria usuária no período em que o fornecimento estava suspenso
– Inexistência de irregularidade na suspensão do fornecimento do serviço – Dano moral não caracterizado – Indenização inexigível – Apelação desprovida (TJSP; Apelação Cível 0018386-87.2012.8.26.0348; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 03/08/2016; Data de Registro: 04/08/2016)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELIGAÇÃO À REVELIA OU AUTO-RELIGAÇÃO. ART. 175 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
Demonstrado nos autos que, na verdade, a interrupção do serviço de energia não ocorreu por supostos débitos pretéritos, mas pela constatação de religação à revelia, nos termos do art. 175 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não há de se falar em ato ilícito praticado pela distribuidora de energia, a ensejar a reparação civil por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.12.015022-2/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019)”

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELIGAÇÃO – Autora que pretende a religação da energia elétrica no imóvel em que reside, alegando que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débitos pretéritos – Corte no fornecimento de energia elétrica que não se deu por inadimplemento de dívida pretérita – Fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora que, em verdade, estava suspenso desde 23/11/2011, em razão do inadimplemento de débito datado de 10/11/2011 – Concessionária ré que constatou que, a despeito da suspensão, ainda havia consumo de energia elétrica na unidade consumidora, de forma que foi novamente efetuado o corte do serviço no poste, em dezembro de 2012, novembro de 2016 e janeiro de 2017 –
Documentos juntados aos autos que indicam que houve a religação clandestina
–
Autora que não impugnou as alegações da ré e nem negou a religação da unidade consumidora à revelia da concessionária
–
Ausência de ilicitude na conduta da concessionária ré, consistente no corte do fornecimento de energia elétrica até então usufruído de maneira irregular
–
Inteligência do art. 175 da Resolução nº 414/2010 da Aneel
– Presente a figura de uma atitude clandestina, a ré, nos termos da legislação de regência, procedeu de forma lícita, atuando no exercício regular do seu direito, não sendo devida a efetiva religação da energia na residência da autora – Ação improcedente – Sentença mantida
– Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido." (TJSP; Apelação Cível 1000784-63.2019.8.26.0302; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020) (grifo nosso)

Nesse contexto, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente no corte do fornecimento até então usufruído de maneira irregular.

Com estas considerações, deve ser mantida a r. sentença proferida que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais. Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigência fica suspensa por ser a parte assistida pelos benefícios da justiça gratuita.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020